Tribunal: TJDFT
Processo: 0707772-68.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica, impondo-lhe a pena de 02 meses e 04 dias de detenção, em regime semiaberto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para amparar o decreto condenatório e se há fundamento para a condenação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Não há interesse recursal em pleito que já foi contemplado na sentença recorrida. Pedido de afastamento da condenação em danos morais, não conhecido.
4. Evidenciadas a materialidade e autoria quanto à prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica, pelo depoimento firme e harmônico da vítima, em consonância com as outras provas dos autos, em especial os depoimentos das testemunhas policiais, incabível a absolvição do réu.
5. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sendo corroborada por outros elementos de prova.
IV. Dispositivo
6. Apelação criminal parcialmente conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, arts. 44, 59, 61, II, "f", 77, 147; CPP, arts. 386, VII, 387, IV, 577, parágrafo único; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o.